Tribunal: TJMT
Processo: 0008596-57.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008596-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DA SILVA - CPF: 003.742.121-20 (VÍTIMA), EZEQUIEL DOS REIS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
QUALIFICADO TENTADO

E AMEAÇA
– CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE
TEM
CONDENAÇ
ÃO DEFINITIVA
E HISTÓRICO CRIMINOSO – VALOR RELEVANTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 2. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA
C
C/C
B,
DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
IMPOSSIBILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
4.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante
tem
maus antecedentes e o valor dos be
ns
subtraído
s
da vítima
não foi inexpressivo
.

2. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora
tenha havido a aferição favorável das c
ircunstâncias judicias
,
e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos,

é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça assim redigido:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

3.
É
impossível
a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
ao
apelante
por conta da sua reincidência
,

não atend
e
ndo, portanto,
os requisitos exigidos nos art.
44 do Código Penal.

4.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ezequiel dos Reis
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação Penal n. 8596-57.2018.811.0002
,
código 537467, condenando-o pela prática dos crimes de
tentativa de
furto qualificado e
de
ameaça (art. 155, § 1o
c/c art. 14, II
e 147 do Código Penal), em concurso material, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto,

e 10 (dez) dias-multa,
a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, forte nas razões recursais que estão no ID 118942467
,
p. 285/290, almeja
a
sua absolvição,
com
a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância. E, subsidiariamente,
requer o
abrandamento do regime de cumprimento
da
pena para o aberto, porquanto o semiaberto revela-se desproporcional à pena
privativa de liberdade; e
a
substituição
desta
por restritivas de direitos.

O Ministério Público, por meio das contrarrazões que se encontram no ID 118942467
,
p. 291/300, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 119844468,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no
ID
118942467
,

p
. 10
/13
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01 – FURTO QUALIFICADO

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia
04 de maio de 2018
, por volta das 10h00, em residência situada na Rua Sebastião Ramos, no 240, Bairro Jardim Paula I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS subtraiu
, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis, consistente em:
01 (uma) sacola, contendo formas de letras de alumínio, 01 (um) peixe de gesso, 01 (um) alicate de pressão, e outras ferramentas
, tudo avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 31, pertencentes à vítima
Wilian
da Silva, qualificada a f. 08.

Ressai dos autos que, na data, horário e local supramencionados, a vítima estava em sua residência quando escutou um barulho vindo da porta dos fundos, sendo que, ao se dirigir até o local, deparou-se com o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS
juntando alguns objetos de sua propriedade.

Desta feita, a vítima fez uso de força moderada para conter o increpado, ao passo que, acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local. Diante das circunstâncias, fora dada voz de prisão ao denunciado
EZEQUIEL DOS REIS
, sendo ele conduzido até a 2a Delegacia de Polícia do Cristo Rei – Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado permaneceu silente (fl. 13/14).

Fora requisitado Exame Pericial, para a constatação de danos/arrombamento à edificação, f. 16. Ademais, a Autoridade Policial determinou, através de Ordem de Serviço de f. 30, que fosse verificado acerca da existência de muro no local e o arrombamento da porta, com registro fotográfico nos autos.

Assim, o Relatório Policial de fl. 43/49 demonstrou a existência de um muro compartilhado em um imóvel vizinho, que fora utilizado pelo denunciado, que escalou o mesmo e adentrou na residência da vítima, bem como, a presença de vestígios de arrombamento em uma janela e uma porta.

Importante salientar, que o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS
possui registros criminais, inclusive, é REINCIDENTE, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (anexo).

FATO 02 – AMEAÇA

Infere-se ainda, dos mesmos autos de Inquérito Policial, que no dia
04 de maio de 2018
, por volta das 10h30, em residência situada na Rua Sebastião Ramos, no 240, Bairro Jardim Paula I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS ameaçou

de causar mal injusto e grave a vítima
Wilian
da Silva
, qualificada a f. 08. Extrai dos autos que, após ter flagrado o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS
furtando sua residência, a vítima teve êxito em contê-lo, enquanto acionava a Polícia Militar (FATO 01).

Ocorre que, após a chegada dos Policiais, quando o increpado
encontrava-se
no interior da viatura, proferiu as seguintes palavras à vítima: ‘
isso não vai ficar assim, vou resolver isso depois que eu sair, o que é seu tá guardado
’.

Desta forma, a vítima manifestou seu desejo de representar criminalmente contra o denunciado
EZEQUIEL DOS REIS,
pelo crime de ameaça, conforme Termo de Representação de f. 09. [...]
Destaques

no

original

A
materialidade delitiva ficou comprovada, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 118942467
,
p. 16); termo de apreensão (ID 118942467
,
p. 20); termo de representação criminal (ID
118942467
,
p. 26);
termo de entrega (ID
118942467
,
p. 27
); boletim de ocorrência (ID 118942467
,
p. 36/38); auto de avaliação indireta ID
118942467 - p. 53
); bem como pela prova oral produzida.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante
por conta da
aplicação do princípio da insignificância, é certo que os Tribunais Superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
–H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,
Segunda Turma
,

j
ulga
do em
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente
,
a ausência de periculosidade da ação
,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado e
,
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos
julgados
d
o
Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.

1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do recurso especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito.

2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado [...]".

4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido:
EAREsp
221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015,
DJe
10/12/2015.

5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1915206/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022,
DJe
25/03/2022)
.

Destacamos

Tendo isso como norte,
é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele
tem
antecedentes criminais (ID 118942467
,
p. 74/75), tendo o Executivo de Pena n.
0026018-84.2014.8.11.0002
, que trata de condenaç
ão
transitada
em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Daí por que, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (
mediante arrombamento e escalada
), constituem, por si sós, razões suficientes para
que possa ser
aplica
do
, em seu favor, o princípio da insignificância.

Da mesma forma, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do apelante, pois os bens subtraídos da vítima foram avaliado
s
em R$
300
,
0
0 (
trezentos reais
), conforme
se infere do
auto de avaliação indireta
que

está no

I
D

118942467
, p
. 53
), valor
esse
equivalente a
mais de 30
% (
trinta
por cento) do salário mínimo vigente
à época
,
que era de
R$
954
,00 (
novecentos e cinquenta e quatro
reais).

Aliás, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado tentado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio
.
2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que “
o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto
”. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 205936
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
07-12-
2021 PUBLIC
09-12-2021)
.
Destacamos

Diante do exposto, a incidência do princípio da insignificância afigura-se
impossível
no caso em tela, por
quanto
, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.
Por conseguinte, a
aplicação d
a
aludida regra principiológica com a absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência,
de modo
que o édito condenatório deve permanecer incólume, eis que não se pode admitir a atipicidade da
sua
conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
cerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

O
apelante postula
também o
abrandamento do regime prisional
estabelecido na sentença condenatória
,
sob o
argumento de que o semiaberto se revela desproporcional à pena
privativa de liberdade
.

No ponto que interessa, estas são as
razões
d
o
sentenciante:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

Trata-se de réu reincidente (fls. 59, 66, 91/92 e 102).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto à conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise da personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhe são
desfavorável
, eis que procurou se assenhorar de patrimônio alheio.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, inclusive é patrocinado pela Defensoria Pública.

1-) Furto duplamente qualificado na forma tentada. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (2) anos de reclusão; acresço em um sexto (1/6) pela circunstância legal genérica reconhecida; ficando a pena em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, diminuo-o em dois terços (2/3) ante a modalidade tentada, resultando em nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima e com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

2-) Ameaça. Tudo sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) mês de detenção e agravo em um sexto (1/6) pela reincidência reconhecida, resultando a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva
a
míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Atento ao concurso material (CP, art. 69) acumulo as penas em nove (09) meses e dez (10) dias de reclusão; um (01) mês e cinco (05) dias de detenção; e ao pagamento de dez (10) dias-multas a base de 1/30 do salário mínimo da época dos fatos.

Consoante o art. 33, §
2.o
, alínea c e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente
.

Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, não substituo a pena privativa de liberdade por ser reincidente.
[...]
Destacamos

Vê-se
, pois,
do fragmento
do édito
condenatóri
o
acima reproduzido que, embora as circunstâncias judiciais
tenham sido aferidas favoravelmente
ao apelante
,
e que sua pena
esteja
fixada
abaixo de
4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o
seu
cumprimento deve ser mantido no semiaberto, tendo em vista que ele é
reincidente,
incidindo, destarte,
no enunciado da
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
assim redigido
:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

Aliás, s
obre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça continua tendo o mesmo entendimento,
tal como
se vê do julgado abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 596,00. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STJ. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEFERIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Não se admite a aplicação do princípio da insignificância em favor de réus reincidentes, porquanto a subtração de bens avaliados em R$ 596,00 não pode ser tida como de lesividade mínima.

3. A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido considerado pelo Tribunal de origem e, consequentemente, determinar qual seria a fração adequada a aplicar pela tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4.
Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime intermediário foi estabelecido em razão da reincidência, assim, ainda que reconhecida a detração, não há alteração do regime prisional
.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a execução provisória da pena privativa de liberdade, após prolatado o juízo condenatório por tribunal de apelação.

6. Agravo regimental improvido e deferida a execução provisória da pena.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1725555/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
25/09/2018)
Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça, também não destoa do entendimento jurisprudencial acima transcrito, como se infere dos acórdãos infra sintetizados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – ADMISSIBILIDADE – CONSTATADA A REINCIDÊNCIA E FIXADO QUANTUM DA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO REGIME – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 33, §2o, “C” DO CP E DA SÚMULA N. 269, DO STJ – EXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

Se a pena corpórea foi fixada em patamar inferior a quatro anos, mas se trata de condenado reincidente, o regime prisional semiaberto revela-se adequado, consoante disposto no art. 33, caput c/c §2o, “c” e no enunciado da Súmula no. 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias
”.

(
TJMT –
Ap
168394/2015 – Relator: Desembargador Gilberto
Giraldelli
– Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 17/02/2016 – Publicação: DJE 26/02/2016).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ARTS. 155, CAPUT, C/C 61, II, "E", "F" E "H", AMBOS DO CP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE DO BENEPLÁCITO PENAL - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEA - DE OFÍCIO, EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP - CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a singeleza da ação e do resultado efetivamente obtido, a conduta do acusado possui relevante grau de periculosidade social, conquanto já respondeu por outros crimes contra a mesma vítima (sua genitora), a denotar que se trata de agente contumaz, cuja aplicação do princípio da insignificância é inviável nos termos da orientação jurisprudencial predominante.

2. Impõe-se a redução do quantum de acréscimo na aplicação da pena-base, porquanto a contumácia delitiva foi utilizada para a adequação típica de subordinação mediata do tipo, não servindo para negativar a conduta social, por configurar bis in idem.

3. Igualmente deve ser extirpada, de ofício a agravante da senilidade (art. 61, II, "e", do CP), pois, embora a
vítima tenha
mais de 60 anos, tal circunstância foi utilizada também para a adequação típica de subordinação mediata, pena de bis in idem.

4.
Há de ser mantido o regime inicial semiaberto ante a inaplicabilidade da regra do art. 33, § 2o, do CP, por se tratar o agente de reincidente em crime doloso, aplicando na hipótese, o enunciado da Súmula 269/STJ
.

5. Recurso parcialmente provido.
(TJMT –
Ap
125173/2015 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 03/02/2016 – Publicação: DJE 15/02/2016).
Destacamos

Por conseguinte, embora as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenham sido valoradas de forma favorável ao apelante, e
que
a sua pena
esteja

fixada abaixo de
4 (quatro) anos de reclusão,
o
regime inicial semiaberto para o início do seu cumprimento está em consonância com as disposições contidas no art. 33,
caput
, c/c §2o,
b
c/c
c
, do Código Penal, bem
assim
com a linha intelectiva adotada
na

Súmula
n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, acima reproduzid
a
.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
é impossível a
concessão des
s
a benesse, tendo em vista que
, conforme já consignado,
o apelante é reincidente em crime doloso, deixando de atender, portanto, aos requisitos exigidos no art. 44 do Código Penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Ezequiel dos Reis
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022